Tribunal: TJES
Processo: 5002265-04.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Organizações Religiosas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002265-04.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS DE SOUZA LIMA FILHO e outros (2)

APELADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL EM 11.01.2003. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 2024. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por autores que propuseram ação indenizatória por ilícito contratual, decorrente do falecimento de seu filho em 2002, contra a Igreja Cristã Maranata. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, com termo inicial em 11.01.2003; e (ii) se houve interrupção da prescrição em razão de posterior vínculo empregatício entre o pai da vítima e a instituição ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicando-se a norma de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo prescricional é de 10 anos, com início em 11.01.2003.
4. A ação foi proposta apenas em 27.01.2024, após expirado o prazo decenal, estando configurada a prescrição.
5. O posterior vínculo empregatício entre o pai da vítima e a ré não representa reconhecimento do dever de indenizar, não configurando hipótese de interrupção da prescrição prevista no art. 202, VI, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 às ações de responsabilidade contratual cujo termo inicial ocorreu antes da vigência do novo código, mas sem decurso da metade do prazo anterior."

"A contratação posterior de familiar da vítima por parte do suposto causador do dano não configura, por si só, reconhecimento da obrigação de indenizar, não sendo apta a interromper a prescrição nos termos do art. 202, VI, do CC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CC/2002, arts. 205, 202, VI e 2.028; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AR 6.036/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2024, DJe 30.08.2024;
STJ, AgRg no AREsp 653.321/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.05.2019, DJe 31.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002265-04.2024.8.08.0048.

APELANTES: ELIAS DE SOUZA LIMA FILHO, ALDA ATHAIDE LIMA
E
PRISCILA ATHAIDE DE SOUZA LIMA.

APELAD
A
: IGREJA CRISTA MARANATA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ELIAS DE SOUZA LIMA FILHO, ALDA ATHAIDE LIMA
e

PRISCILA ATHAIDE DE SOUZA LIMA
interpuseram

recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 13431056, integrada pela decisão de embargos de declaração id 13431060, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Serra – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta por eles contra
IGREJA CRISTA MARANATA
,
que
declarou
“a incidência do instituto da prescrição da pretensão de reparação civil, na forma do art. 206, §3º, inc. V, do Código Civil”
e julgou “
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INC. II, DO CPC”.

Nas razões do recurso
(
id 13431062) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a nulidade do julgamento dos embargos de declaração porque “o R. juiz julgou os embargos sem a prévia intimação da igreja recorrida, como determina o artigo 1.023, §2°, do CPC”; 2) o reconhecimento da prescrição deve ser afastado;
e
3) “O adolescente e filho dos apelantes sofreu o acidente no dia 04.07.2002 e veio a óbito em 13.07.2002. Como estamos em sede responsabilidade contratual, teve início aí o dies a quo do prazo prescrição de 10 anos(artigo 205, CCB)”.

Requereram
“seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição, com fundamento nos artigos 202, Inciso VI, e 205, ambos do CCB, e determinando a citação da igreja apelada
p
ara triangularizar a relação processual e regular instrução”.

Analiso, primeiramente, a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada. Não vejo como acolher a referida preliminar porque as razões recursais evidenciam discurso dialético, sendo possível compreender o porquê da reforma da respeitável decisão recorrida. No mais, nenhum prejuízo restou comprovado à apelada que apresentou contrarrazões e impugnou as alegações dos apelantes.

No mérito, tenho que o
recurso não deve ser provido.

A alegação de nulidade relativa ao julgamento dos embargos de declaração opostos no id 13431058 não prospera. O contraditório nem sempre tem aplicação nos embargos de declaração
uma vez que
nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC “O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. No caso, o ilustre Julgador singular negou provimento aos aclaratórios, não sendo atribuído nenhum efeito modificativo ou infringente.

No caso, a causa de pedir
remota
da ação indenizatória foi o óbito d
e

Vinicius Athaide de Souza Lima
,
que ocorreu em
13-07-2002
(id 13430078, p. 10).

O prazo prescricional vigente à época dos fatos era vintenário, mas, com a entrada em vigor do novo Código Civil, o prazo
prescricional
foi reduzido para dez anos. A propósito, o
art. 205 do Código Civil estabelece que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Nos casos em que deflagrado o termo inicial do prazo prescricional durante a vigência do Código revogado, aplicar-se-á a norma de transição estabelecida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual ‘serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada’” (AR n. 6.036/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “no caso de redução de prazo de prescrição, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003” (AgRg no AREsp n. 653.321/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 31/5/2019).

O prazo prescricional a ser aplicado no caso é decenal e como o termo inicial dele é o dia 11-01-2023, data da entrada em vigor do novo Código Civil, não
há
como afastar a conclusão alcançada na instância singular no sentido de que a ação proposta em
27-01-2024 está fulminada pela prescrição.

Por fim, quanto à alegada interrupção da prescrição com base no vínculo empregatício firmado entre o pai da vítima e a instituição ré, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que tal contratação teve por escopo indenizar ou compensar o evento lesivo. O simples fato de a ré ter contratado posteriormente o pai da vítima não configura, por si só, reconhecimento expresso ou tácito da obrigação de indenizar, como exige o art. 202, VI, do Código Civil. Ausente o elemento volitivo inequívoco de reconhecimento da dívida, não há como acolher a tese de interrupção da prescrição.

P
osto isso,
nego
provimento
à

apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.